Tribunal: TJBA
Processo: 8071824-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071824-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BITTENCOURT MATOS PEIXOTO

Advogado(s)
:
GUILHERME CARDOSO PEIXOTO

AGRAVADO: CONDOMINIO HORIZONTAL ALDEIOTTA

Advogado(s)
:
HEIDI COSTA CARVALHO registrado(a) civilmente como HEIDI COSTA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. RISCO À SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. A decisão agravada determinou a demolição de edificação construída em desacordo com normas condominiais e urbanísticas, tendo em vista laudos técnicos que evidenciaram risco estrutural.

II. Inexistência de coisa julgada, pois a ação anterior discutiu matéria distinta. Superveniência de novos fatos autoriza nova análise judicial.

III. O direito de propriedade não é absoluto, devendo observar sua função social (CF, art. 5º, XXIII) e as normas condominiais (CC, art. 1.336, II e III).

IV. Laudos periciais demonstram risco iminente à segurança coletiva, justificando a decisão recorrida.

V. Agravo conhecido e não provido.

V O T O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8071824-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como partes agravante
JOAO BITTENCOURT MATOS PEIXOTO,
e agravado
CONDOMINIO HORIZONTAL ALDEIOTTA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora